Tribunal: TJDFT
Processo: 0729398-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729398-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MOACIR ROSA DA SILVA PACIENTE: ISRAEL ALVES DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por militar da reserva em favor de ISRAEL ALVES DE MELO. A petição inicial não se faz acompanhar do ato coator e de nenhum outro documento que possa auxiliar o relator em sua decisão, além do que, o processo não foi vinculado ao feito de origem. Desse modo, determino a remessa dos autos à il. Defensoria Pública para adequação. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 18:12:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator